Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1005048-31.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADIVANISIA MARIA COSTA - CPF: 925.939.765-00 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SENTENÇA Mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO.

1. Conforme dispõe a Lei Municipal n. 254/1993, alterada pela Lei n. 1.670/2012, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Sinop ensejam o pagamento de um adicional sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (art. 95 e 97).

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

ADIVANISIA MARIA COSTA em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial
, sob o fundamento de que a “
BASE de CÁLCULO será efetuado no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop
”.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada procedência a pretensão inicial, alegando que o
adicional de insalubridade possui como base de cálculo o vencimento base do cargo efetivo.

Em contrarrazões, o Município recorrido sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

A competência do feito foi declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O Ministério Público acostou manifestação informando o desinteresse na intervenção ministerial, haja vista que a ação versa exclusivamente sobre o interesse patrimonial das partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023